Tribunal: TCU
Processo: 006.673/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de impugnação total das despesas realizadas com recursos repassados à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) no exercício de 2004. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Maurício Quintella Malta Lessa, Secretário Estadual de Educação de Alagoas (Seduc/AL), exercício de 2004, em razão de impugnação total das despesas realizadas com os recursos repassados à Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), na modalidade fundo a fundo, no valor total de R$ 1.275.783,93, repassado em nove parcelas durante o exercício de 2004; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Maurício Quintella Malta Lessa (XXX.556.334-XX), Secretário de Estado da Educação de Alagoas, no exercício de 2004, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.2. notificar o responsável da presente decisão.